Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade do ato normativo infralegal que exige a apresentação de bilhetes de passagem como requisito para o recebimento de Auxílio-Transporte, e condenatória em obrigação de restabelecer o pagamento do benefício no valor de R$ 466,66 de acordo com o no de plantões realizados mensalmente. Recurso do réu objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido procedente e, subsidiariamente, que o pagamento do benefício seja realizado em conformidade aos dias trabalhados.
2 – Auxílio-transporte. O direito à percepção de auxílio-transporte pelo servidor público distrital encontra-se delineado nos artigos 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, bem como na Lei Distrital 2.966/2002. A concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração firmada pelo servidor de que realiza despesas com o transporte coletivo, presumindo-se verdadeiras as suas afirmações, estando sujeito à fiscalização da Administração e responsabilização administrativa, civil e criminal do servidor (art. 110, Lei Complementar Distrital 840/2011 c/c art. 7o Lei Distrital 2.966/2002). A exigência administrativa de apresentação de bilhetes de passagem como requisito para auferir o benefício viola o princípio da legalidade, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. O servidor atende aos requisitos para o recebimento do auxílio-transporte e inexiste no processo demonstração de alteração da situação fática que possa justificar a suspensão, pelo que é cabível o restabelecimento do pagamento da verba sem exigência dos bilhetes de passagem, devendo, no entanto, ser observada a quantidade de plantões realizados mensalmente pelo servidor.
3 – Exigência de bilhete. O art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. Não obstante, a concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímel do servidor.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E